Tribunal: TJDFT
Processo: 0750931-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos (ID 185937862, autos originários). Intimado, o recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 56993759). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006